Tribunal: TJDFT
Processo: 0003085-35.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, CAPUT, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDOS DE EXAME DE CORPO DELITO REALIZADOS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. AÇÕES DISTINTAS. DOLO CONSTATADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA REJEITADA. CONFISSÃO QUALIFICADA VERIFICADA. REDUÇÃO DA PENA PARA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva constante na denúncia e o condenou à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo cometimento do crime de lesão corporal, por duas vezes (concurso material), com fulcro no artigo 129, caput, do Código Penal c/c artigo 69, ambos do Código Penal.
2. A Defesa alega que o condenado agiu em legitima defesa, repelindo injusta agressão da vítima Davidson. Defende o cometimento de lesão corporal culposa em relação a vitima Eva e, ainda, o concurso formal de crimes, sob o argumento de que a garrafa de vidro lançada contra a vítima Davidson atingiu a vítima Eva. Insurge-se contra a exasperação da pena base na primeira fase da dosimetria, haja vista a ausência de demonstração de dolo de atingir parte do corpo específica. Afirma a existência de confissão do crime. Requer a absolvição do denunciado com fundamento nos incisos VI e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação das regras atinentes ao concurso formal de crimes, e, ainda, adequação da dosimetria da pena.
3. Assiste parcial razão ao recorrente.
4. Destaca-se que a autoria e a materialidade dos delitos de lesão corporal mencionados restaram devidamente comprovadas, por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
5. Ressalta-se que os depoimentos da testemunha-vítima Eva, prestados na fase inquisitorial e judicial, são harmônicos e coerentes entre si.
6. Conforme as provas dos autos, o recorrente, após se recursar a efetuar o pagamento total de conta de bar, agrediu fisicamente os proprietários do estabelecimento, Eva e Davidson, com garrafas de vidro.
7. Incabível a aplicação das regras da lesão corporal culposa em relação à vítima Eva, pois o apelante não a feriu por imprudência ou negligência, mas sim, de forma livre e consciente, utilizando-se de uma garrafa de vidro com o gargalo quebrado, o que restou demonstrado por intermédio das lesões à integridade física descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito n.o 27490/2018 da 12a DP/DF (ID 16172891 - Pág. 2).
8. A lesão à integridade física da vítima DAVIDSON restou devidamente demonstrada por intermédio de Laudo de Exame de Corpo de Delito n.o 27491/2018 da 12a DP/DF (ID 16172893 - Pág. 2), ressaltando-se que as lesões constantes no Laudo de Exame de Corpo de Delito n.o 28437/2018 da 12a DP/DF (ID 16172893 - Pág. 7), posteriormente cometidas contra a mesma vítima, não são objeto da presente demanda.
9. Verifica-se que o réu cometeu os crimes de lesão corporal contra a vítima Eva e contra a vítima Davidson dolosamente e em ações distintas
10. Não merece acolhimento a tese defensiva de que o réu teria agido em legítima defesa, porquanto não há qualquer elemento nos autos que permita chegar a essa conclusão. Inexistem provas nos autos da alegada agressão da vítima Davidson ao réu. Ademais, como bem ressaltou o Ministério Público em contrarrazões, mesmo considerando que a vítima tenha dado início às agressões, o acusado não usou moderadamente dos meios necessários para repelir as supostas ofensas, inclusive causando diversas e sérias lesões contusas e cortantes nas vítimas, o que acarreta a punição pelo excesso doloso, na forma do artigo 23, parágrafo único, do Código Penal.
11. Com efeito, irretocável a sentença na parte em que condenou o réu às penas do crime de lesão corporal, por duas vezes.
12. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em atipicidade das condutas.
13. Quanto ao pedido subsidiário de redução da pena, na primeira fase da dosimetria, verifica-se que o Juízo de origem analisou os critérios estabelecidos pelo art. 59 do Código Penal, elevando a pena-base acima do mínimo legal, conforme o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
14. Contudo, na segunda fase da dosimetria, de acordo com o entendimento majoritário do TJDFT, a confissão qualificada, ou seja, quando o réu admite a prática do fato e alega, em sua defesa, teses defensivas descriminantes ou exculpantes, tem o condão de atenuar a pena. Precedentes: TJDFT - Acórdão 1260002, 00019042320188070012, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. TJDFT – Acórdão 1068197, 20150111377859APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2017, publicado no DJE: 26/1/2018.
15. Nesse cenário, quanto à vítima Davidson, embora o réu tenha alegado legitima defesa, houve confissão da autoria do crime. E, em relação à vítima Eva, não obstante o réu afirme a ocorrência de lesão corporal culposa, o réu confessou que as lesões descritas no laudo pericial foram decorrentes de sua conduta.
16. Assim, merece parcial reforma a sentença para aplica, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea, prevista no inciso III, alínea “d”, do artigo 65 do Código Penal, aos 2 (dois) crimes em pauta, o que reduz a pena de cada um dos crimes ao mínimo legal de 3 (três) meses (artigo 129, caput, do Código Penal).
17. Na terceira fase da dosimetria, não se observa a presença de causa de diminuição da pena, devendo ser estabilizada a pena final em 3 (três) meses para cada um dos crimes de lesão corporal.
18. Por fim, escorreita a cumulação das penas, na forma prevista no artigo 69, caput, do Código penal, haja vista a ocorrência de concurso material dos crimes previstos no artigo 129, caput, do Código Penal.
19. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena final ao patamar de 6 (seis) meses de detenção, mantido o regime inicial de cumprimento de pena aberto e os demais termos da sentença.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.